Tribunal: TJSP
Processo: 1516641-53.2017.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano
Órgão julgador: Beatriz Braga
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas dos exercícios de 2014 a 2016. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. o art. 2o, §5o da LEF. Há relevante inconsistência no apontamento da fundamentação legal, vez que as CDAs mencionam apenas a Lei 1.802/69 (e seus artigos 95 e 97, dispositivos de conceituação genérica) para embasar todos os tributos lançados. Não há,

Ementa:
Execução fiscal. IPTU e Taxas dos exercícios de 2014 a 2016. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. o art. 2o, §5o da LEF. Há relevante inconsistência no apontamento da fundamentação legal, vez que as CDAs mencionam apenas a Lei 1.802/69 (e seus artigos 95 e 97, dispositivos de conceituação genérica) para embasar todos os tributos lançados. Não há, ademais, informações acerca dos fundamentos legais específicos das taxas de coleta de lixo, prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e logradouros. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos quais se computam a multa, os juros e a correção monetária, sem, no entanto, especificar a forma de calculá-los sobre cada tributo individualmente. Prejuízo de defesa caracterizado. Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Sentença extintiva mantida. Nega-se provimento ao recurso.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000564851
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1516641-53.2017.8.26.0564, da Comarca de São Bernardo do Campo, em que é apelante
PREFEITURA MUNICIPAL DE SAO BERNARDO DO CAMPO, é apelado
FRANCISCA IONARA ALVES DE SOUSA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 18a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores WANDERLEY JOSÉ
FEDERIGHI (Presidente) e HENRIQUE HARRIS JÚNIOR.
São Paulo, 23 de julho de 2020.
BEATRIZ BRAGA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516641-53.2017.8.26.0564 -Voto no 33019
2
Voto no 33019
Comarca:
São Bernardo do Campo
Apelante:
Município
de
São
Bernardo
do
Campo
(exequente)
Apelada:
Francisca Ionara Alves de Sousa (executada)
Juíza sentenciante: Ida Inês Del Cid
Ementa: Execução fiscal. IPTU e Taxas dos exercícios de 2014 a
2016. Nulidade das CDAs. Não preenchimento dos requisitos
legais (arts. 202, 203 do CTN c.c. o art. 2o, §5o da LEF. Há
relevante inconsistência no apontamento da fundamentação legal,
vez que as CDAs mencionam apenas a Lei 1.802/69 (e seus artigos
95 e 97, dispositivos de conceituação genérica) para embasar todos
os tributos lançados. Não há, ademais, informações acerca dos
fundamentos legais específicos das taxas de coleta de lixo,
prevenção e extinção de incêndios e de conservação de vias e
logradouros. No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos
pelos quais se computam a multa, os juros e a correção monetária,
sem, no entanto, especificar a forma de calculá-los sobre cada
tributo individualmente. Prejuízo de defesa caracterizado.
Inadmissibilidade de emenda ou substituição. Sentença extintiva
mantida. Nega-se provimento ao recurso.
Trata-se de apelação interposta contra a sentença que
extinguiu a execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo em face de Francisca Ionara Alves de Sousa
em virtude da irregularidade dos títulos executivos que a instruem, nos
termos do artigo 924, I do CPC/15 (fls. 77/88).
Sustenta o apelante, em síntese, ter havido violação ao
princípio do contraditório e ampla defesa, pois não ouvida a Fazenda
Municipal antes do decreto extintivo. Afirma que até a decisão de
primeira instância a CDA poderá ser emendada ou substituída e a
sentença proferida deixou de entregar a efetiva prestação
jurisdicional. Alega existir parcelamento acompanhado de instrumento
de confissão de débitos. Requer o prosseguimento da execução (fls.
117/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516641-53.2017.8.26.0564 -Voto no 33019
3
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Nos termos do art. 1.010 do CPC/15, estão preenchidos os
pressupostos de admissibilidade. Quanto ao preparo, o apelante é
isento.
A execução fiscal ajuizada pelo Município de São
Bernardo do Campo para a cobrança de IPTU e Taxas foi extinta em
razão do reconhecimento da nulidade dos títulos executivos que
embasam a execução.
Com efeito, é caso de reconhecimento de nulidade das
CDAs de fls. 02/61.
Primeiramente, consigne-se que o documento juntado a
fls. 138/140 não comprova o reconhecimento de dívida mediante
acordo de parcelamento, vez que ausente a assinatura da devedora;
ademais, não se pode olvidar que a confissão de débito não obsta a
revisão judicial do lançamento no que se refere aos seus aspectos
jurídicos. Confira-se o decidido pelo STJ, no julgamento do REsp
1133027 / SP (Recurso Repetitivo):
(...)
5. A confissão da dívida não inibe o questionamento
judicial da obrigação tributária, no que se refere aos seus
aspectos jurídicos. Quanto aos aspectos fáticos sobre os

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516641-53.2017.8.26.0564 -Voto no 33019
4
quais incide a norma tributária, a regra é que não se pode rever
judicialmente a confissão de dívida efetuada com o escopo de
obter parcelamento de débitos tributários. No entanto, como na
situação presente, a matéria de fato constante de confissão de
dívida pode ser invalidada quando ocorre defeito causador de
nulidade do ato jurídico (v.g.erro, dolo, simulação e fraude).
Precedentes: REsp. n. 927.097/RS, Primeira Turma, Rel. Min.
Teori Albino Zavascki, julgado em 8.5.2007; REsp 948.094/PE,
Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em
06/09/2007; REsp 947.233/RJ, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira
Turma, julgado em 23/06/2009; REsp 1.074.186/RS, Rel.
Min.Denise Arruda, Primeira Turma, julgado em 17/11/2009;
REsp 1.065.940/SP, Rel. Min. Francisco Falcão, Primeira
Turma, julgado em 18/09/2008.
(...) (REsp 1133027/SP, Rel. Ministro LUIZ FUX, Rel. p/
Acórdão Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA
SEÇÃO, julgado em 13/10/2010, DJe 16/03/2011)
Nesse sentido, torna-se oportuna a transcrição de trecho
do acórdão de relatoria do Desembargador Wanderley José Federighi,
no julgamento da Apelação no 1504915-19.2016.8.26.0564, em
15.07.2019.
“Embora se afirme, e concordamos com tal afirmação, que o
executado que assinou o referido acordo, só assim o fez, pois
tinha conhecimento de seu débito fiscal, fato é que, mesmo
nestas circunstâncias, tendo a Fazenda interesse em executar
tal devedora deverá observar os requisitos legais para tanto,
dentre eles a necessidade de constituir um título executivo
certo, líquido e exigível!
Isto, pois, conquanto o devedor saiba da existência da dívida,
não se pode dele retirar a possibilidade de exercer seu pleno
direito de defesa em juízo, direito este que, certamente, não
será desempenhado em sua plenitude caso a indicação legal
da cobrança não conste expressamente da CDA!
Ainda, ressalto, que tanto o CTN quanto a Lei de Execução
Fiscal não fazem qualquer ressalva quando elencam os
requisitos necessários a serem observados para a constituição
da CDA.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516641-53.2017.8.26.0564 -Voto no 33019
5
Logo, não cabe ao Poder Judiciário criar tal ressalva e, assim,
tonar prescindível a observância dos requisitos legais
necessários à constituição da CDA diante da existência de
acordo de parcelamento, sob pena de se subverter todo o
sistema, desrespeitando o princípio da separação dos
poderes”.
No mais, importante ressaltar que a certidão de dívida
ativa consta do rol do art. 784, IX do CPC/15, ou seja, é título
executivo extrajudicial, formaliza o débito tributário e legitima o fisco a
propor a execução fiscal. Portanto, para que esta execução tenha
êxito, primeiramente, deve estar encartada com título formal, sem
defeitos.
Nos termos do art. 783 do CPC/15, a “execução para
cobrança de crédito fundar-se-á sempre em título de obrigação certa, líquida e
exigível.” Em outras palavras, o “título estará perfeito, para fins executivos,
quando tiver condições de revelar quem deve, o que deve e quando se terá de
realizar o quantum devido.”1
Assim, a ausência de quaisquer dos requisitos previstos
nos artigos 202 e 203 do CTN configura causa de nulidade da
inscrição e do processo de cobrança dela decorrente.
No caso concreto, as CDAs que instruem o feito fiscal (fls.
02/61) descumprem parte dos preceitos trazidos pelos artigos 202 do
CTN e art. 2o, § 5o da Lei de Execução Fiscal, senão vejamos:
“O Termo de Inscrição de Dívida Ativa deverá conter:
1 Theodoro Jr., Humberto. Lei de Execução Fiscal, Saraiva, 10a edição, p. 18.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516641-53.2017.8.26.0564 -Voto no 33019
6
I
o nome do devedor, dos co-responsáveis e, sempre que
conhecido, o domicílio ou residência de um e de outros;
II o valor originário da dívida, bem como o termo inicial e a forma
de calcular os juros de mora e demais encargos previstos em lei ou
contrato;
III
a origem, natureza e o fundamento legal ou contratual da
dívida;
IV
a indicação, se for o caso, de estar a dívida sujeita à
atualização monetária, bem como o respectivo fundamento legal e o
termo inicial para o cálculo;
V a data e o número da inscrição, no Registro de Dívida Ativa; e
VI o número do processo administrativo ou do auto de infração, se
neles estiver apurado o valor da dívida.” (grifado)
Como se vê, os títulos são genéricos. Há relevante
inconsistência no apontamento da fundamentação legal, vez que
mencionam apenas a Lei 1.802/69 (e seus artigos 95 e 97,
dispositivos de conceituação genérica) para embasar todos os tributos
lançados.
Não há informações acerca dos fundamentos legais
específicos das taxas de coleta de lixo, prevenção e extinção de
incêndios e de conservação de vias e logradouros.
Nesse contexto, oportuno trazer à baila a observação de
Leandro Paulsen no sentido de que “é imperativo que conste do Termo
de Inscrição e, posteriormente da CDA, a indicação do dispositivo de legal
que fundamenta o débito. Não basta a indicação genérica a tal ou qual lei.
Exige-se a indicação do dispositivo específico, do artigo em que resta
estabelecida a obrigação”.2
No mais, limita-se o exequente a indicar os artigos pelos
2 Leandro Paulsen Direito Tributário-Constituição e Código Tributário à Luz da Doutrina e da
Jurisprudência 15a Edição Comentários ao artigo 202 do CTN.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516641-53.2017.8.26.0564 -Voto no 33019
7
quais se computam a multa, os juros e a correção monetária, sem,
no entanto, especificar a forma de calculá-los sobre cada tributo
individualmente.
Dessa forma, a existência de tais vícios acarreta,
indubitavelmente, prejuízo ao direito de defesa da executada, além
de prejudicar o controle judicial sobre o ato administrativo, razão pela
qual é de rigor o reconhecimento da nulidade das CDAs.
Nessa linha de raciocínio, “admitir certidão de dívida ativa
sem a satisfação das poucas exigências legais, representa não apenas a
violação ao princípio da estrita legalidade, que rege a Administração
Pública, mas, num contexto mais amplo, do princípio do devido processo
legal processual (e seus corolários: ampla defesa e contraditório) e
substancial3”.
Ademais, anote-se que, embora o art. 2o, §8o da LEF
faculte ao exequente emendar ou substituir a CDA, não poderá fazê-
lo quando a emenda implicar em alteração do próprio lançamento.
Nesse sentido, já se posicionou o Superior Tribunal de
Justiça:
“O Superior Tribunal possui entendimento de que,
ajuizada a execução fiscal, admite-se a emenda ou substituição do
3
Ap. 0005073-16.2010.8.26.0288, Rel. Des. Mourão Neto, 18a Câmara de Direito Público, j.
23.09.2013.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516641-53.2017.8.26.0564 -Voto no 33019
8
título executivo quando para a correção de erro material ou formal.
Essa é a dicção da Súmula 392/STJ, que assim orienta: "A Fazenda
Pública pode substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação
da sentença de embargos, quando se tratar de correção de erro
material ou formal, vedada a modificação do sujeito passivo da
execução". Todavia, no presente caso, a substituição se operou para a
inclusão da fundamentação legal, que não havia sido
discriminada na certidão de dívida ativa que aparelha a execução,
o que, na concepção do Tribunal de origem, constituiu correção de erro
material. Nesse contexto, afigura-se equivocado o acórdão recorrido,
pois a inclusão ou alteração da fundamentação da certidão de
dívida ativa não se configura mero erro material, mas alteração do
próprio lançamento. (REsp 1.248.644/GO, Rel. Ministro OG
FERNANDES, julgado em 24/6/2015, DJe 01/7/2015).
Tecidas tais considerações, de rigor o reconhecimento da
nulidade dos títulos executivos, o que implica em ausência de
pressuposto de constituição e de desenvolvimento válido e regular do
processo, vício cognoscível de ofício, a qualquer tempo e grau de
jurisdição (art. 485, §3o do CPC/15).
Registre-se, por fim, que a falta de intimação prévia da
Fazenda acerca da nulidade reconhecida na sentença não afronta a
ampla defesa e o contraditório porque, na hipótese em apreço, trata-
se de inconteste desfecho extintivo da ação (inequívoca mácula dos
títulos).
Vale esclarecer que compete ao julgador zelar pela

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1516641-53.2017.8.26.0564 -Voto no 33019
9
celeridade processual, de modo que os arts. 9o4 e 10o5 do CPC/15
devem ser interpretados sob à luz do princípio do contraditório útil,
como devidamente ponderado no caso dos autos, oportunidade em
que bem aplicado o Enunciado 3 da ENFAM: “É desnecessário ouvir as
partes quando a manifestação não puder influenciar na solução da causa”.
Para viabilizar o acesso aos Tribunais Superiores
consideram-se
prequestionadas
as
questões
deduzidas
e
imprescindíveis à solução do caso, uma vez que, dirimida a
controvérsia, tem-se como desnecessária a citação numérica de
dispositivos de lei, conforme entendimento do E. Superior Tribunal de
Justiça (EDcl no RMS 18205/SP, Min. Felix Fischer, DJ 8.5.2006).
Ante o exposto, nega-se provimento ao recurso.
BEATRIZ BRAGA
Relatora
4
Art. 9o Não se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente ouvida.
5
Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, com base em fundamento a
respeito do qual não se tenha dado às partes oportunidade de se manifestar, ainda que se trate
de matéria sobre a qual deva decidir de ofício.